Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-30.2023.8.11.0059
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004002-30.2023.8.11.0059
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – FINALIDADE DE DISSEMINAÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/2 NA SENTENÇA – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA MODULAR O GRAU DE REDUÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA MOTIVADO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Afigura-se descabido o acolhimento do pedido de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para aquele tipificado no art. 28 do aludido Diploma Normativo se a prova produzida em contraditório judicial é suficiente para comprovar o intuito disseminatório das 42 (quarenta e duas) porções de entorpecentes – pasta-base de cocaína e maconha – apreendidos com o acusado, em local conhecido como ponto de comercialização de drogas.
02. De acordo com o entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, é perfeitamente possível utilizar a natureza da droga para modulação do grau de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, desde que tal vetor não tenha sido considerado na primeira fase do cálculo da pena.
03. Apelo improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004002-30.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS SOUSA SANTOS - CPF: 077.947.711-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – FINALIDADE DE DISSEMINAÇÃO DAS DROGAS APREENDIDAS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/2 NA SENTENÇA – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA MODULAR O GRAU DE REDUÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA MOTIVADO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Afigura-se descabido o acolhimento do pedido de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para aquele tipificado no art. 28 do aludido Diploma Normativo se a prova produzida em contraditório judicial é suficiente para comprovar o intuito disseminatório das 42 (quarenta e duas) porções de entorpecentes – pasta-base de cocaína e maconha – apreendidos com o acusado, em local conhecido como ponto de comercialização de drogas.
02. De acordo com o entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, é perfeitamente possível utilizar a natureza da droga para modulação do grau de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, desde que tal vetor não tenha sido considerado na primeira fase do cálculo da pena.
03. Apelo improvido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Sousa Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal n. 1004002-30.2023.8.11.0059, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 206876180).

Em suas razões recursais, a defesa pretende a desclassificação para o crime descrito no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que inexistiria prova suficiente da traficância, e, em caráter subsidiário, a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/03 em grau máximo (id. 206876187).

O Ministério Público, nas suas contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso (id. 206876191).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 207369682).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o acusado
Marcos Sousa Santos
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista o seguinte contexto fático narrado na denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de setembro de 2023, por volta das 10h30, na via pública, na Rua Tapirapé, no 526, bairro Vila Nova, no município de Confresa/MT, o denunciado MARCOS SOUSA SANTOS, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
trouxe consigo e expôs a venda 44 (quarenta e quatro) porções de substância análoga a Cocaína e uma porção de substância análoga a Maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 13007713) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 130097722).

Segundo apurado, na data dos fatos a Polícia Militar estava em patrulhamento pela rua Tapiraguaia quando realizou uma conversão em uma esquina e
avistou MARCOS SOUSA SANTOS com uma sacola vermelha na mão, entregando algo de maneira dissimulada para outro indivíduo.

Ao notar a presença dos policiais militares, MARCOS seguiu na direção contrária, mas foi abordado pelos policiais, momento em que verificaram que a sacola continha as substâncias entorpecentes (id. 13007713).

O segundo indivíduo deixou o local rapidamente e não foi localizado.

Por fim, destaque-se que, na data dos fatos, o denunciado estava fora do cárcere há apenas 4 (quatro) dias, após ter sido expedido o alvará de soltura nos autos no 1002663-36.2023.8.11.0059, em que se apurava a conduta de tráfico de drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCOS SOUSA SANTOS como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei no 11343/06
, requerendo a autuação e instauração da ação penal, notificando-se o denunciado para oferecer defesa preliminar, seguindo-se o rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei no 11343/06, com posterior recebimento da denúncia, instalando-se o devido processo legal, culminando com a prolação de sentença condenatória (...)” (id. 206875688).

Encerrada a instrução processual, o acusado foi condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em sede recursal, a defesa almeja a desclassificação do delito imputado para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não estaria comprovada a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos com o apelante, destacando que os agentes policiais, ao serem ouvidos em juízo, não se recordaram do fato imputado e apresentaram contradição a respeito de onde estaria a droga apreendida.

Caso não acolhido o pedido desclassificatório, pugna pela incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração máxima, por ser direito subjetivo do acusado, tendo em vista o pleno preenchimento dos requisitos legais.

Após a detida análise dos autos, entendo que a irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do crime imputado é inconteste e encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 206875682), termo de exibição e apreensão (id. 206875669) e laudo pericial (id. 206875678), que evidenciam a apreensão de
41 (quarenta e uma) porções de pasta-base de cocaína
(aproximadamente
19,14g
) e uma
porção de maconha
(cerca de
2,24g
).

A autoria, de igual modo, ressai induvidosa, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito, os depoimentos testemunhais produzidos em ambas as fases da persecução criminal e o interrogatório do acusado colhido na fase inquisitiva e judicial (id. 206875682, id. 206875671 e id. 206876175).

Na fase investigativa, os policiais militares
Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira
e
Giovane Barbosa Aragão
declararam que o acusado se encontrava em local onde se aglomeram traficantes e usuários de drogas na região e, ao abordá-lo, encontraram diversas porções picadas de substância análoga à pasta-base de cocaína e uma porção de maconha. Veja-se:

“
(...) a equipe policial estava em patrulhamento pelo bairro Vila Nova, mais precisamente no local onde se aglomeram traficantes e usuários, na rua Tapiraguaia;
Que ao realizar a conversão em uma esquina encontrou um rapaz com uma sacola vermelha na mão passando algo de forma dissimulada para um outro suspeito
o qual ao perceber a aproximação saiu na direção contrária;
Que ao fazer a abordagem do suspeito Marcos, encontraram cerca de 44 porções (picadas para comércio) de material análoga a pasta base de cocaína, e uma porção de maconha embaladas
; Que não foi possível realizar a abordagem do segundo suspeito, que saiu rapidamente; Que segundo o Depoente ao ser questionado sobre a droga, disse que não iria falar quem era o fornecedor, e que
pegou a droga para a mercancia com um membro do Comando Vermelho
; Que insta salientar que o suspeito é reincidente e teve sua soltura na data de 11 de setembro de 2023, há exatamente 04 dias (...)
” (id. 206875682).

Interrogado em sede inquisitiva, o acusado alegou versão diversa, aduzindo que, no momento da abordagem, estava com duas porções de droga do tipo crack, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada, as quais eram para o seu consumo. Negou a propriedade e a posse do restante da droga apreendida (id. 206875671).

Em juízo, o policial militar
Giovane Barbosa Aragão
declarou ter avistado o acusado em local onde há aglomeração de usuários de entorpecentes quando ele passava um objeto para outro indivíduo e resolveram abordá-lo, ocasião em que o encontraram na posse dos entorpecentes apreendidos, conforme o seguinte teor do depoimento prestado:

“(...)
Testemunha
: o bairro Vila Nova é bastante conhecido na cidade de Confresa, principalmente esta rua Tapirapé onde tem uma grande aglomeração de usuários e assim que a gente virou a esquina ele estava passando um objeto para um outro cidadão e fizemos a abordagem e ele estava com essa droga aí, me recordo também que ele tinha recém-saído da cadeia. No mais, quando avistamos eles, travaram, e foi um para cada lado e a gente conseguiu abordar só o rapaz aí.

Promotora de Justiça
: O outro então fugiu, para quem ele entregou?

Testemunha
: Sim. Só conseguimos abordar um. (...) Foi bem rápido, ele só falou que não iria falar com quem ele tinha pego [a droga], qual que era a origem e tal, só falou que era de um membro da facção.

Promotora de Justiça
: Você sabe se ele é faccionado?

Testemunha
: Sobre o fato de ele ser faccionado, eu particularmente não tenho conhecimento, no entanto a gente sabe que quem faz o comércio aqui tem que ter, pelo menos, o aval.

Defensor Público
: Você se lembra onde o réu guardava o entorpecente quando ele foi detido?

Testemunha
: No bolso. Tinha uma sacola vermelha também, mas não me recordo se estavam todas no bolso ou se tinha na sacola também
” (id. 206876175).

É no mesmo sentido o depoimento judicial prestado pela testemunha
Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira
, o qual confirmou que estavam em patrulhamento na “região de tráfico” do bairro Vila Nova e foi encontrada substância análoga à pasta-base de cocaína no bolso do acusado. Ao ser questionado se a droga havia sido encontrada no bolso e na sacola, ele afirmou que apenas no bolso do acusado (id. 206876175).

Interrogado em juízo, o acusado confirmou que trazia consigo drogas no bolso, em que pese tenha afirmado ser apenas usuário de drogas:

“(...)
Magistrado:
Em relação a esta data 15 de setembro do ano passado, o que você tem a dizer em sua defesa?

Interrogado
: Eu tinha acabado de sair de Água Boa, cheguei na cidade de Confresa, aí fui na casa da minha irmã e fiquei sabendo que o meu pai tinha sofrido grave acidente de moto, eu tive um momento de recaída, quando cheguei na casa da minha irmã, tinha chego o meu cartão de crédito, peguei este cartão de crédito e fui comprar droga, quando eu estava voltando para mim fumar droga, o policial me pegou, os policiais falaram que eu estava com uma sacola, mas na sacola tinha uma camiseta e a droga que estava no bolso, realmente, eu estava com droga, mas não era aquela qualidade, não era aquela quantia e não estava picada.

Magistrado
: E o que tinha no seu bolso de droga?

Interrogado
: Crack, sou usuário, eu tinha acabado de comprar e estava indo fumar quando os policiais me pegou.

Magistrado
: E o quantitativo, já que você tocou neste assunto...

Interrogado
: Eu tinha pego R$ 200,00 (duzentos reais) de crack para mim fumar, eu estava querendo ir ver o meu pai, que mora na fazenda, eu tinha acabado de sair da cadeia, eu estava para baixo. (...) Da outra vez que fui preso, fui preso com maconha, crack e cocaína, eu confesso isso aí, mas eu tinha pegado, como o mesmo depoimento que eu dei da outra vez, eu estava indo para a fazenda ver meus pais também e naquele tempo tinha mais de três meses que eu não via os meus pais. Aí eu estava indo para a fazenda quando os policiais me pegou no mesmo setor, o setor Vila Nova é conhecido como cracolândia.

Promotora de Justiça
: Eu até compreendo você dizer que é uso, mas a quantidade que está aqui, é impossível que esta droga seja só para o uso. Você é envolvido aí na cadeia com alguma facção?

Interrogado
: Não, facção nenhuma
” (id. 206876175).

A redação prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma. Assim, a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida, sendo o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam disseminá-la a terceiros, gratuitamente ou não.

No entanto, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu no § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06 diretrizes que orientam a análise de cada caso concreto, devendo o julgador se atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Atento às peculiaridades do caso concreto, verifico que o acusado foi avistado pela equipe policial com uma sacola, passando um objeto para outro indivíduo e, no decorrer da abordagem, os policiais
Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira
e
Giovane Barbosa Aragão
apreenderam 41 (quarenta e uma) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e outra porção de maconha em poder do acusado, o qual se encontrava em ponto de comercialização de drogas na Cidade.

O acusado confessou que, no momento da abordagem policial, trazia consigo drogas no bolso, malgrado tenha alegado que em quantidade e natureza diversa da noticiada no termo de apreensão. Além disso, confessou que, em ocasião anterior, havia sido preso no mesmo local na posse de maconha, crack e cocaína.

Desta feita, nota-se que esta não seria a primeira vez que o apelante foi abordado na posse de entorpecentes de variadas espécies, tendo respondido à ação penal n. 1002663-36.2023.8.11.0059 pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas, contudo, houve a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 do aludido Diploma Normativo.

Em pesquisa processual àqueles autos, verifico que a sentença desclassificatória foi proferida em 11/09/2023 e exatos 04 (quatro) dias após o apelante ser solto, foi abordado pela equipe policial no mesmo local apontado na denúncia anterior e com 41 (quarenta e uma) porções de pasta-base de cocaína e outra porção de maconha.

Consoante se infere das imagens constantes no laudo pericial, os entorpecentes encontrados com o apelante estavam fracionados em diversas porções, o que, aliado ao local e às condições em que se deram a conduta, evidenciam a finalidade de disseminação das substâncias apreendidas.

Nesse ponto, registro que as versões apresentadas pelo acusado na fase investigativa e em juízo mostraram-se
dissonantes
, além de inverossímil, pois, inicialmente aduziu que trazia consigo duas porções de droga do tipo crack, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada, ao passo que, em sede de instrução, alegou que teria adquirido R$ 200,00 (duzentos) reais de crack para fumar, embora não tenha informado nenhuma fonte de recursos para tal, já que afirmou estar desempregado (id. 206875671).

O acusado admitiu que estava com substância entorpecente no bolso, porém com a escusa de que se tratava de droga com natureza diversa daquela apreendida nos autos, qual seja crack.

No entanto, não há nos autos elementos capazes de colocar em xeque a atuação dos agentes estatais, que culminou na apreensão dos entorpecentes apontados no id. 206875669, ou de infirmar a veracidade dos depoimentos testemunhais prestados, visto que foram ouvidos em juízo de forma compromissada e declararam não ter nenhuma intenção de prejudicar o acusado.

Soma-se a isto o próprio relato do acusado em interrogatório policial, o qual afirmou que “
a abordagem foi tranquila e não teve resistência e nem uso de força por parte dos policiais
” e, por ocasião do exame pericial, negou ter sofrido qualquer agressão física (id. 206875682 e id. 206875682).

Salienta-se que os depoimentos prestados pelos policiais na fase de instrução, inclusive, vão ao encontro dos depoimentos que prestaram em sede investigativa, não havendo contradições.

Os depoimentos prestados pelos agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão têm valor probante, porquanto seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do acusado, como na espécie.

O enunciado n. 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

De outro norte, friso que eventual dúvida se os entorpecentes estavam na sacola, além do bolso do acusado, revela-se detalhe de somenos importância, porquanto é insofismável pela prova produzida nos autos que o acusado “trazia consigo” e “expôs a venda” substâncias entorpecentes.

Ademais, as testemunhas
Giovane Barbosa Aragão
e
Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira
foram uníssonas em apontar, em juízo, que as drogas estavam no bolso do acusado, fato confirmado pelo próprio interrogado.

Assim, observo que a conduta perpetrada pelo apelante
amolda-se
perfeitamente aos verbos nucleares previstos pelo tipo, quais sejam “trazer consigo” e “expor à venda” e, em razão do tráfico de entorpecentes tratar-se de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 7 deste egrégio Tribunal: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Ademais, o fato de o apelante ser usuário de drogas não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam as drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante.

É neste sentido o Enunciado n. 3 deste Sodalício: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, diante da suficiência probatória dos autos, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em seguida, o apelante objetiva a incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, na fração máxima, pois, em sua concepção, trata-se de direito subjetivo do acusado em razão do preenchimento dos requisitos legais.

Como é cediço, o acusado faz jus à causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado quando demonstrada a sua primariedade, bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa, todavia a dosagem da minorante em quantum diverso da fração máxima exige motivação idônea.

Colhe-se da sentença o reconhecimento do tráfico privilegiado em prol do acusado, aplicado na fração de 1/2:

“
Do método trifásico

(...) Na terceira fase, não há causas de aumento. Por outro lado, verifica-se preenchidos os requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, na medida em que o acusado não possui sentença transitada em julgado, tampouco restou comprovado nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Reconhecida a mencionada minorante, reduz-se a pena em 1⁄2 em razão da natureza da droga e circunstâncias do delito, tornando-a definitivamente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Destarte, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis, emprega-se o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. (...)
” (id. 206876188).

Depreende-se da sentença que, na primeira fase dosimétrica, o Juízo
a quo
estabeleceu a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão por não haver circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, consignou que o acusado faz jus à atenuante da menoridade relativa, porém, considerando que a sanção basilar já foi estabelecida no mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ), manteve a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira etapa, entendeu preenchidos os requisitos referentes à figura do tráfico privilegiado, no entanto, considerando a natureza da droga e as circunstâncias do delito, entendeu por bem reduzir a pena em 1/2, o que resultou na pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De acordo com o entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, é perfeitamente possível utilizar a natureza e a quantidade da droga para modulação do grau de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, desde que tais vetores não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Nesse sentido, destaco o Tema n. 712 do Supremo Tribunal Federal, que teve como referência o ARE n. 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo a “
possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
”.

O referido posicionamento foi avalizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus n. 725.534/SP, nestes termos:

“(...) No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "
as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena
". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. (...).
Tema 712
- Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33 , § 4o , da Lei 11.343 /2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33 , § 4o , da Lei 11.343 /2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021).
(...)” (STJ, HC n. 725.534/SP, 3a Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 01/06/2022).

No caso, o Juiz
a quo
ponderou a natureza nociva do entorpecente apreendido (pasta-base de cocaína) somente por ocasião da terceira etapa dosimétrica, como baliza para o
quantum
de redução da pena, não havendo, portanto, eventual
bis in idem
na dosimetria efetuada.

Assim, verifico que agiu com acerto o magistrado de origem no cálculo dosimétrico, porquanto aplicou a causa especial de diminuição de pena em 1/2 de forma motivada e consentânea com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reproche.

Outrossim, embora a quantidade não seja elevada, a variedade dos entorpecentes apreendidos na posse do apelante justifica a redução em 1/2, especialmente se considerada a natureza altamente deletéria do componente de uma delas (cocaína), mostrando-se proporcional e adequada ao caso a pena fixada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Marcos Souza Santos
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024